Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDO. MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 11.152,29, referente à Gratificação de Ensino Especial – GAEE desde a sua supressão (03/2021) até o termo final do afastamento remunerado para estudos (12/2022). Alega em seu recurso que a referida gratificação possui caráter propter laborem, de modo que não é possível o seu recebimento no caso de afastamento remunerado.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. Ainda que não se desconheça a natureza propter laborem da “Gratificação de Ensino Especial – GAEE”, há expressa previsão legal a determinar a manutenção do seu pagamento nos casos do afastamento remunerado para estudo. Isso porque o artigo 12 §3o da Lei 5.105/2013 estabelece que “Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação”.

IV. Cuida-se de afastamento legal com amparo legal, sendo que de forma a reforçar o pagamento da referida gratificação (prevista no artigo 20 da Lei no 5.105/2013), o artigo 29 daquela legislação assim dispõe: “Fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011”. Consigna-se, ainda, que se trata de período de efetivo exercício, conforme expresso no artigo 165, V, “d” da Lei Complementar no 840/2011.

V. Constatada a expressa determinação legal que assegura a manutenção do pagamento da gratificação nos casos de afastamento remunerado para estudo, mantém-se a sentença recorrida.

VI. No mesmo sentido: (Acórdão 1618409, 07557473920218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632148, 07118493920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1614067, 07658596720218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.